Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-16.2020.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-16.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA - CPF: 707.754.601-25 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1001117-16.2020.8.11.0005

EMBARGANTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA

EMBARGADA: BANCO BMG S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 304662350, objetivando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 302854851, que
por unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação (ID nº 296550387)
“[...]
reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial

[...]”
(Sic. ID nº 299557382)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em equívoco ao restringir a análise da abusividade das cláusulas contratuais à mera comparação dos juros com a taxa média de mercado, sem considerar a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, conforme exige o art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o acordão negligenciou a análise da desvantagem exagerada, comprometendo a proteção do consumidor, que é o objetivo primordial do CDC, e que a interpretação restritiva da lei frustra a finalidade protetiva e abre margem para práticas desleais.

Aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados deste Tribunal que concedem procedência aos pedidos em casos similares, citando precedentes das Câmaras de Direito Privado.

Sustenta, ainda, que houve erro substancial na contratação, pois foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, alegando que o banco não comprovou a utilização do cartão para compras ou saques, nem apresentou a via original do contrato.

Por fim, defende a possibilidade de conversão da modalidade contratual com base no princípio da conservação dos contratos, previsto nos arts. 170 do Código Civil e 51, §2º, do CDC e, ao
final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID nº 310936897, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, extrai-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, uma vez que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada obscuridade quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão foi expresso ao consignar que:
“[...] foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade [...].”
(Sic. ID nº 299557382).

Ou seja, ao contrário do que alega o embargante, a análise da abusividade dos juros remuneratórios se deu de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos e não se limitou à mera comparação com a taxa média de mercado, visto que o acórdão considerou todos os elementos relevantes para a configuração da desvantagem exagerada, incluindo a taxa efetivamente praticada, que estava abaixo da média de mercado, o que, por si só, afasta a alegação de abusividade.

Ademais, o acórdão analisou detidamente a questão do vício de consentimento, concluindo pela sua inexistência diante da comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, da ciência do consumidor quanto às condições pactuadas e da utilização do crédito disponibilizado, não havendo falar-se em omissão ou contradição.

Quanto à alegada divergência jurisprudencial, de se ressaltar que tal circunstância não caracteriza vício na decisão embargada, mas mera discordância quanto ao entendimento adotado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

A jurisprudência não é estática e pode apresentar variações conforme as peculiaridades de cada caso concreto. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

No que se refere à possibilidade de conversão da modalidade contratual, tal questão foi implicitamente rejeitada pelo acórdão ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento. Não havendo vício na contratação, não há que se falar em conversão da modalidade contratual.

Por fim, quanto à alegação de ausência da via original do contrato e suspeita de edição de arquivos, tais questões não foram suscitadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025